Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704759-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLERISON GONCALVES PORTELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24395977). O Agravante requer pelo petitório ora apresentado, em suma, a reconsideração da decisão proferida por este Relator (Doc. Num. 24314285) a fim de que seja admitido o Agravo de Instrumento por ele interposto. A despeito da argumentação tecida pelo Agravante, os fundamentos da decisão antes proferida mantêm-se inabalados e, por conseguinte, indefiro o pedido de reconsideração. I. Brasília - DF, 27 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador